Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL DIANTEIRA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar à segunda ré o valor de R$ 5.444,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 2.395,91, a título de danos materiais e a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 16/12/2022, trafegava pelo Eixo Monumental, pela via N1, sentido rodoviária, quando foi surpreendida pelo veículo das rés, que invadiu a via preferencial, em alta velocidade, colidindo na parte dianteira de seu veículo. Afirmou que aguardou a abertura do sinal antes do ingresso na via, bem como que a ré avançou o sinal vermelho. Discorreu que a condutora do veículo da ré estava com a habilitação vencida e que suportou danos materiais. Destacou que possui apenas esse veículo, sendo que necessitou de ajuda externa para acompanhamento da cirurgia de sua filha, suportando danos morais.
3. Em contestação, as requeridas alegaram que a autora avançou o sinal vermelho para ingressar na via N1 e colidiu com o veículo das rés. Requereram, em pedido contraposto, a condenação da autora a lhes pagar a importância de R$ 5.444,00, a título de danos materiais.
4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 55601423).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que foram as rés quem deram causa ao acidente, pois ingressaram de forma repentina na segunda faixa. Argumenta que o veículo da ré saiu de via secundária e invadiu uma faixa de rolamento da via principal, sem observar se poderia realizar a manobra, sendo responsável pelo acidente. Discorreu que a ré estava em alta velocidade ao adentrar na via principal, bem como que o caso não se trata de manobra de entrada à direita, prevista no art. 38 do CTB. Defende que realizou as manobras com a devida atenção e cuidado e que não há sustentação para a alegação de que teria cruzado faixas de rolamento de forma inadequada. Afirma que a sentença se baseou em declaração de testemunha suspeita, a qual não foi vista pela autora ou por sua testemunha. Sustenta que suportou danos morais, em razão da presunção de veracidade dos fatos decorrente da decretação da revelia das rés. Requer a procedência dos pedidos iniciais e a improcedência do pedido contraposto.
6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado analisar os demais elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
9. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar de que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 36 do CTB, dispõe que o "condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando". Por sua vez, o art 38, I do CTB determina que o condutor deverá se aproximar o máximo possível do bordo direito da pista, ao sair da via pelo lado direito.
10. No caso, o conjunto probatório juntado aos autos (fotografias de ID 55600651 - carro da recorrente com avarias na dianteira esquerda, fotografia de ID 55600652 – carro das recorridas com avarias na dianteira direita e declaração das testemunhas ID 55601331 e 55601334) corrobora com a versão dada pelas rés de que já se encontravam transitando na via quando o automóvel foi abalroado pelo veículo da autora. A declaração da testemunha da autora (ID 55601334), além de não afirmar que o veículo da ré se encontrava em alta velocidade, é clara ao afirmar que a autora adentrou a via N1 na terceira faixa de rolamento, contrariando o disposto no art. 38, I do CTB.
11. A recorrente também não logrou êxito em comprovar que a ré avançou o sinal vermelho, mormente quando testemunha ouvida em juízo afirmou que presenciou os fatos e que a autora foi quem avançou o sinal vermelho (ID 55601331). O fato de a autora ou sua testemunha não terem visto a testemunha da ré, por si só, não configura hipótese de suspeição. Não há nos autos qualquer evidência de que as recorridas tenham invadido a faixa principal em alta velocidade e desrespeitando o sinal de trânsito, de modo a virem a atingir o veículo da recorrente, afastando a alegação de que o acidente decorreu de culpa exclusiva das rés.
12. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, a recorrente realizou manobra, não se atentando às condições do trânsito, adentando a via N1 na terceira faixa de rolamento, cruzando inadequadamente duas faixas de rolamento a direita e dando causa à colisão. Assim, cabe à recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pela segunda ré.
13. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, as recorridas comprovaram o pagamento da importância R$ 5.444,00, a título de franquia para o conserto do veículo (ID 55601325), sendo suficiente para se aferir a quantificação da indenização, de forma que não há reparo a se fazer.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.